Tribunal: TJDFT
Processo: 0724220-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0724220-88.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: AGROPECUARIA EQUIPE LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. ART. 95 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Restando evidenciado estarmos diante de cálculos complexos, correta a decisão de piso que, acolhendo requerimento do agravado, deferiu a perícia contábil.
2- De acordo com o art. 95 do CPC, a parte que requerer a perícia é responsável pelo pagamento dos honorários.
3- No caso em debate, a perícia foi requerida pelo agravado. Logo, este é o responsável pelo pagamento dos honorários periciais.

4- Agravo de instrumento parcialmente provido.